Tribunal: TJMT
Processo: 0009781-03.2013.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0009781-03.2013.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MARIA JOSE DE SOUZA MORAES - CPF: 243.367.421-20 (RECORRIDO), VANDERLEY ABRAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 213.618.431-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA JOSE DE SOUZA MORAES - CPF: 243.367.421-20 (RECORRENTE), VANDERLEY ABRAO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 213.618.431-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA PROMOVIDA, CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recursos de Apelação:

0009781-03.2013.811.0004

Origem:

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA JOSE DE SOUZA MORAES

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MARIA JOSE DE SOUZA MORAES

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – PLEITO DE APOSENTADORIA E AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PARTE PROMOVIDA E DE PROCEDÊNCIA PELA PROMOVENTE – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – MERA REITERAÇÃO CONFUSA DA INICIAL – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONVICÇÃO EXTERNADA DE FORMA FUNDAMENTADA – PERDA DO OBJETO DA AVERBAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO – PLEITO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL INCOERENTE – APOSENTADORA SOB ANÁLISE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE NEGATIVA – AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA PREJUDICADO.

Não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa, por falta de designação de audiência de conciliação em grau de recurso, quando o processo seguiu seus trâmites regulares, passando inclusive pela fase de produção de provas, sem manifestação das partes, conforme certidão de fls. 76.

A ascensão na carreira, por meio de enquadramentos, elevações de classe e nível, somente é devida ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante
concurso

público
, o que não é o caso dos autos.

O recurso do Estado de Mato Grosso resta prejudicado, uma vez que se mostra descabida a pretensão de pagamento de honorários advocatícios, pois na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios.

Havendo comprovação da implementação do direito à averbação por tempo de serviço, resta prejudicado tal pedido, conforme reconhecido em sentença.

Não havendo coerência em relação ao pedido de progressão funcional, por se tratar de pedido que visa alcançar direito já conquistado, bem como havendo comprovação de que o pedido de aposentadoria está em apreciação administrativa, excepcionalmente, não há recusa contra a qual possa haver insurgência.

Em se tratando de recurso genérico, que não refuta especificamente os fundamentos da sentença, nem apresenta fundamentos concretos para atacar a convicção do magistrado de origem, a improcedência da pretensão deve ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovente desprovido e da parte promovida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por ambas as partes, ora Recorrentes, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o feito, por falta de interesse de agir, quanto ao pedido de averbação por tempo de serviço e julgou improcedente os pedidos de progressão funcional e indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Julgo Extinto a presente demanda, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, pela falta de interesse de agir, no qeu tange o pedido de averbação de tempo de serviço.

Pelos pedidos da autora de progressão e indenização por danos materiais e morais, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE.

Sem condenação a custas ou honorários, vez que a autora goza do benefício da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovente, ora Recorrida, a pagar honorários advocatícios em razão da improcedência da pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso da parte promovida, bem como o provimento do recurso que interpôs.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de designação de audiência de conciliação, sob pena de cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença, uma vez que os pleitos formulados na inicial são claros, precisos, não são eivados de obscuridade, não são confusos e nem lhe falta interesse de agir, como fundamentado na sentença.

Alegou que fora contratada pelo Estado de Mato Grosso para o cargo de Apoio Administrativo, estando lotada em Barra do Garças, bem como que somente “está pedindo seja reconhecido a averbação de um tempo de serviço e, ainda, que seja declarado o seu direito à aposentadoria por tempo de serviço e contribuição, haja vista ter trabalhado o período exigido por lei sendo que o apelado nunca aceitou averbar o tempo de 15/02/1982 a 01/01/1985”.

Sustentou que “as emendas e os documentos juntados as fls. 19/32, 34/49 e 51/52 em conjunto com a impugnação de fls. 71/72 caracterizam a base legal definidas no item 2- “DO DIREITO” e se respaldam pelo que diz no art. 11 da Lei 10.259, corroborando o direito liquido, certo e exigível da recorrente indicado na inicial”.

Requereu o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial a fim de reconhecer seu direito à (i) averbação de tempo de serviço e à aposentadoria por tempo de serviço ou contribuição, reconhecendo a existência de dano material e moral a ser indenizado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

O Tribunal de Justiça declinou da competência em favor desta Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, declinou de se manifestar, alegando ausência de interesse.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

DO PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de designação de audiência de conciliação, sob pena de cerceamento de defesa.

Sem razão a parte promovente, uma vez que o processo fora devidamente instruído e encontra-se com sessão de julgamento designada. Outrossim, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando o processo seguiu seus trâmites regulares, passando inclusive pela fase de produção de provas, sem manifestação das partes, conforme certidão de fls. 76.

Rejeito a preliminar.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O Estado de Mato Grosso, nas razões recursais, requereu o provimento do recurso para condenar a parte promovente, ora Recorrida, a pagar honorários advocatícios em razão da improcedência da pretensão inicial.

O recurso do Estado de Mato Grosso resta prejudicado, uma vez que se mostra descabida a pretensão de pagamento de honorários advocatícios, pois na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.

O acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau, não exige recolhimento de custas e a sentença não fixará honorários advocatícios.

Posto isso, declaro prejudicado o recurso do Estado de Mato Grosso.

DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que o recurso é genérico e apenas se limita a invocar os mesmos argumentos contidos na inicial, sem confrontar, pontualmente, os fundamentos que nortearam a formação do convencimento do magistrado de origem,

Apenas para contextualizar, destaco que a presente demanda se trata de ação na qual a parte promovente visa a obtenção de aposentadoria, averbação de tempo de serviço e progressão funcional, conforme trecho da sentença que cito:

Trata-se de pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, cobrança de diferenças remuneratórias pretéritas e indenização por danos morais, com pedido de antecipação de tutela para averbação de tempo de serviço junto ao Estado de Mato Grosso, proposta por Maria José de Souza, onde alega ser servidora pública estadual, exercendo o cargo de Apoio Admnistrativo Educacional, nível IX, lotada na Secretaria Estadual de Educação. Aduz que prestou serviços até dezembro de 2008 e por motivos de saúde, fora afastada do cargo. Ao requerer aposentadoria, o pedido fora indeferido posto não ter completado o tempo necessário a concessão da aposentadoria. A autora ainda requer o reconhecimento da progressão funcional com as anotações pertinentes em sua ficha funcional, para fins de concessão de aposentadoria.

Com efeito, após muito bem avaliar as provas produzidas, o magistrado
a quo
reconhecer a perda do objeto, por falta de interesse de agir, em relação à averbação por tempo de serviço, nos seguintes termos:

2.1.1 Interesse de agir.

O requerido arguiu a preliminar de carência da ação, pela falta de interesse de agir, já que a autora pleiteou averbação do tempo de serviço para fins de aposentadoria, sendo que o objeto deste petitório fora atendido como comprovado em cópia do diário oficial de fls. 63/verso.

Dada a forma complexa e até um pouco confusa da exordial, deixo para analisar tal ponto com o mérito.

Com efeito, havendo prova de que a averbação pretendida fora implementada, resta prejudicado o pedido, tendo o magistrado inclusive indicado o documento que comprova a implementação. Em recurso a parte promovente se limita a alegar ausência de averbação, sem contrapor pontualmente os fundamentos da sentença e o documento considerado.

No que se refere aos pleitos de aposentaria, progressão funcional e dano material e moral o magistrado de origem os julgou improcedentes os pedidos. Em razão da ausência de impugnação específica quanto aos fundamentos utilizados, individualmente, para a improcedência, em se tratando de recurso genérico, entendo que os fundamentos expostos na sentença seguem hígidos e, por necessário, seguem transcritos na íntegra:

2.2.1. Do pedido de averbação de tempo de serviço e progressão funcional.

A parte autora é servidora pública Estadual e busca a aposentadoria, com reconhecimento de tempo de serviço para fins de progressão funcional, bem como seja computado no tempo de sua aposentadoria, com condenação em danos materiais e morais.

Da análise dos autos, verifico estar o pedido da autora eivado de obscuridade, posto que mesmo sendo emendada por duas vezes, é de difícil compreensão a real vontade da autora, posto que informa estar no cargo de apoio administrativo educacional, classe B, nível IX, todavia, requer a progressão para a mesma classe e nível.

Em outro pedido, mesmo já estando averbado o tempo de serviço compreendido de 15/02/1982 a 02/01/1985 no Diário Oficial de 23 de março de 1993 no despacho nº 102/1993, a autora requereu tal averbação. Pleiteou ainda condenação em danos materiais e morais pela negligência na concessão do benefício da aposentadoria por tempo de serviço à requerente.

Pois bem, em análise ao bojo probatório, verifica-se do contido em fls. 35/48 e 63/66, tramita nos órgãos da requerida, procedimento visando apurar a possibilidade de concessão de aposentadoria a requerente. A requerida, em contestaçã,o informou que já está averbado o tempo de serviço requerido pela autora para fins de aposentadoria e disponibilidade, todavia, informou não ser possível a utilização deste tempo para fins de progressão funcional.

Sendo assim, o presente pedido para averbação de tempo de serviço não merece guarida posto o ato já se perfez, estando publicado no diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 23 de março de 1993, devendo ser julgado pela perda do objeto.

Preceitua o art. 267, VI do Código de Processo Civil:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;
A doutrina costuma examinar o “interesse de agir” atribuindo-lhe o binômio utilidade/necessidade. Isso implica dizer que somente haverá interesse processual no ajuizamento de uma demanda se dela decorrer provimento jurisdicional que traga ao litigante algum benefício (utilidade) e, ainda, se não existir outro meio da parte obter aquele mesmo resultado almejado sem a intervenção do judiciário. Na ausência de um desses requisitos, a demanda não pode ter seguimento por faltar-lhe uma das condições de existência da ação, previstas no inciso VI do art. 267 do CPC.

Sobre o tema, com propriedade e breves palavras, o Professor Fredie Didier Junior ensina:

"O exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento judicial (...) O interesse-utilidade Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, "por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente" (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não mais for possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em "perda do objeto" da causa (...)"

Desta maneira, a Carência das Condições da Ação pode ser configurada pela falta de interesse de agir, o que particularmente se observa no presente caso, vez que a titular o direito requereu a averbação do tempo de serviço junto a requerida, o que já fora feito, não sendo necessária a tutela do mesmo.

No que concerne o pedido de progressão funcional, o cargo exercido pela autora possui perfil de apoio administrativo educacional de nível médio, estando sob a regência da Lei Complementar Estadual nº 04/09 (Estatuto do Servidor Público Estadual.

Verifica-se do tempo averbado no Diário Oficial do Estado, de 23 de março de 1993, ser do período que a autora era servidora contratada na Escola Municipal Couto Magalhães, no Município de Nova Xavantina, conforme documento de fl. 36.

Em 03 de janeiro de 1985, tal escola passou a ser da rede Estadual e a servidora permaneceu exercendo seus serviços, agora na rede Estadual. Com o advento da CF/88, a referida servidora obteve a estabilidade pelo disposto no art. 19 do Ato Das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988.

Desta feita, constato que o tempo de serviço averbado, objeto do litígio, fora cumprido em órgão que na época era de nível municipal. Sendo assim, tal tempo de serviço servirá tão somente para contagem de tempo de serviço para fins previdenciários e disponibilidade, conforme artigos127 e 130, I da Lei Complementar Estadual 04/90.

Eis a íntegra do disposto legal:

Art. 130. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:

I – o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II – a licença para atividade polítIca, no caso do artigo 108, Parágrafo 2º;

III – o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual;

IV – o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, o após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;

V – o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;

VI – Vetado.

Deste modo, o pedido de contagem de tal período, para fins de concessão de progressão funcional, resta impossibilitado de acolhimento, posto não haver previsão legal para tanto, bem como por estar manifestamente ausente qualquer comprovação que a autora faça jus as progressões, não sendo acostado qualquer documento neste sentido.

Nesta esteira, diante da desordem apresentada pela parte autora em sua inicial e emendas, com diversos pedidos carentes de comprovação, não merece sorte o deferimento do pedido de progressão funcional.

2.2.2. Do dano moral e material.

A requerente após os pedidos principais, requer a condenação em danos morais e materiais pela omissão do ente público em realizar a averbação de seu tempo de serviço e ter negado o pedido de aposentadoria.

O dano moral possui como objetivo suprir os prejuízos sofridos. Seria, antes de tudo, uma punição ao ofensor, não podendo ultrapassar proporções que afetem sua subsistência, mas deve servir como exemplo para que tal ato ilícito não seja mais cometido pelo requerido.

Pois bem, o juiz é livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, e isto lhe é facultado porquanto é o responsável pela busca da verdade processual e real, a fim de melhor comandar o deslinde do feito. Não há cogitar, portanto, em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria probatória afeta ao prudente discernimento do magistrado.

De análise aos documentos que instruíram o feito, consoante assinalado na inicial, diante da improcedência dos pedidos principais, não vislumbro como acolher pedido para condenação de danos morais ou patrimoniais. Senão vejamos:

Para que seja reconhecido pedido de indenização por dano moral e patrimonial, necessário reconhecer a responsabilidade do ente público e sua omissão em conceder direito cristalino ao requerente ou sua negativa injustificada, que no caso dos autos, não ocorreu sendo improcedente pelos motivos já esboçados. A responsabilidade civil do Estado, demanda de preenchimento de alguns requisitose o ônus de comprovar tal pedido é da autora, conforme inteligência do art. 333, I do CPC.

Sendo assim, a parte autora não demonstrou qual dano sofreu pelo não recebimento da aposentadoria e pela negativa em concessão de progressão funcional.

Dessume-se dos documentos acostados em fls. 63/66, há procedimento administrativo que visa averiguar as irregularidades na ficha funcional da requerente pela não contabilização do tempo de serviço já averbado para fins de aposentadoria. Do contido nos autos, o processo administrativo nº 647894/2014-SAD não fora concluído posto não haver informação sobre o processo administrativo de concessão de aposentadoria.
Mesmo com a omissão da requerida em conceder o benefício, este juízo não pode determinar de ofício a aposentação da requerida; uma porque carece de pedido neste sentido; por fim, não há instruído documentos necessários a este pedido demonstrando a demora da Secretaria de Administração em conceder o benefício previdenciário a autora.

Ressalte-se que a demora do ente público em analisar o pedido, embora afronte direito subjetivo da autora, não se reveste de qualquer ilegalidade,não caracterizando lesão a sua personalidade, honra ou moral, capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais. Trata-se, ao revés, de mero aborrecimento, indissociável das vicissitudes da vida diária, conforme o comprovam as inúmeras ações ajuizadas por servidores diversos, em face da Administração, pelo mesmo motivo - tanto mais que inexiste comprovação de nexo causal entre a desídia da Administração para com a requerente, não caracterizando qualquer tipo de perseguição ou afronta pessoal à sua pessoa, não sendo demonstrado dano a dignidade ou moral da requerente.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito de dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é pertinente”. (REsp 554.876/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17.02.2004, DJ 03.05.2004 p. 159)

“O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angustias no espírito de quem ela se dirige”. (RESP nº 403.919-MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU 04.08.2003).

Portanto, não há que se falar em dever de indenizar, mormente pelos fundamentos acima explicitados. Ora, os fatos ocorridos não levam à conclusão inexorável e automática de que houve sofrimento de ordem moral à parte autora, o que não se pode presumir em desfavor do réu.

Também já decidiram neste mesmo diapasão, em diversos julgados, os Tribunais pátrios, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ACERTOS DECORRENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. PARCELAS ATRASADAS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESNECESSIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ARTIGO 21, CPC. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Montante relativo a valores atrasados, decorrentes de progressão funcional da Autora/Apelada, no período de março/2003 a dezembro/2008, cujo pagamento foi autorizado pela Administração Pública, no bojo de Processo Administrativo, em 13.03.2009. Nesse passo, ajuizada a presente ação em 05.10.2012, não há que se falar em prescrição, conforme o Artigo 1º, do Decreto nº 20.910/1932. 2. Necessidade de dotação orçamentária para a efetivação do pagamento que não se confirma, já que, conforme bem ressaltado no julgamento da APELREEX nº 2011.51.01.007447-4 (TRF-2ª Reg., 6ª T.E., Relatora: Des. Fed. NIZETE LOBATO CARMO, E-DJF2R 27.08.2013), "A inexistência de previsão orçamentária para efetuar o pagamento na via administrativa não constitui óbice à pretensão do autor de utilizar a via judicial para compelir a Administração Pública a incluir o valor do débito no orçamento por meio dos precatórios. Inteligência do art. 100 da CRFB/88". 3. A demora da União Federal em pagar as parcelas atrasadas, embora afronte direito subjetivo da Autora reconhecido em sede administrativa, não caracteriza lesão à sua personalidade capaz de ensejar o dever de indenizar por danos morais. Trata-se, ao revés, de mero aborrecimento, indissociável das vicissitudes da vida diária, conforme o comprovam as inúmeras ações ajuizadas por servidores diversos, em face da Administração, pelo mesmo motivo - tanto mais que inexiste comprovação de nexo causal entre a desídia da Administração e o estado de saúde da Autora/Apelada, conforme descrito na petição inicial (portadora de moléstia cardíaca grave). 4. Havendo sucumbência parcial da Autora relativamente aos dois pedidos formulados na inicial, impõe-se alterar a condenação em honorários advocatícios, reconhecendo-se a ocorrência de hipótese de sucumbência recíproca, na forma do Artigo 21, caput, do CPC. 5. Remessa necessária e apelação da União Federal parcialmente providas, reformada em parte a sentença ora atacada.(TRF-2 - APELRE: 201251010455929 RJ , Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 05/11/2014, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 17/11/2014).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 1 - Hipótese na qual o Autor requereu, na esfera administrativa, a sua progressão funcional de professor associado, nível I para o nível II, tendo preenchido todos os requisitos previstos na Lei nº 11.344/06, nos termos do art. 2º, § 1º da Resolução nº 02/89. 2. Compulsando os autos, verifica-se que a Administração deferiu o pedido de progressão funcional, com o pagamento dos valores atrasados, tal como requerido. 3. Dessa forma, correta a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por não mais persistir o interesse processual do Apelante em relação ao pedido principal. Ressalte-se que, à época do ajuizamento da presente ação, o Autor detinha interesse processual ante a resistência da Ré em reconhecer seu direito, sendo que foi apenas posteriormente, com o reconhecimento administrativo do direito, que se deu a perda parcial do objeto da presente ação. 4. Quanto aos danos morais, não reputo configurada a hipótese de ato ilícito ensejador da reparação por dano extrapatrimonial. Isso porque a conduta administrativa não se revestiu de qualquer ilegalidade, ao que consta do acervo probatório. Dessa forma, não comprovada a prática de ato ilícito ou abusivo, a responsabilidade civil da Ré é afastada, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição da República de 1988. 5. Por fim, a sentença merece ser parcialmente reformada em relação aos honorários advocatícios, tendo em vista que inexiste previsão legal para que os valores devidos a esse título sejam descontados em folha de pagamento do servidor. 6. Recurso parcialmente provido, apenas para revogar a autorização de descontos dos honorários advocatícios em folha de pagamento. Mantida a sentença nos seus demais termos.(TRF-2 - AC: 200951010063019 RJ , Relator: Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, Data de Julgamento: 28/10/2014, QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 11/11/2014)

Não fosse assim, todo fato corriqueiro acarretaria, de per si, indenização por dano moral, ideia que se afasta ante o princípio geral do direito da vedação ao enriquecimento sem causa, o ônus processual probatório previsto no art. 333, I, do CPC, e o fato de que dissabores da vida moderna, pois o abalo moral deve estar satisfatoriamente comprovado, o que não se verifica, ao ver deste Juízo, neste caso concreto.

Vale a pena conferir a opinião da doutrina:

Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral “a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio de seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Destarte, conclui-se que, não obstante seja certo no presente caso o fato de que houve algum transtorno à requerente, posto esta ter acionado o Poder Judiciário para se ver ressarcida do suposto dano que entendeu ter sofrido, não se pode, por conta disso, chegar-se à conclusão de que necessariamente houve dano moral, não havendo ofensa (tampouco anormal) à moral, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento do dia-a-dia inerente à vida em sociedade, sem repercussão na esfera do dano moral, vale dizer, de valores íntimos da Reclamante.

Não se pode, portanto, banalizar o direito constitucional ao dano moral (art. 5º, V e X, da Constituição Federal), devendo, ao ver deste Juízo, ficar reservado a situações excepcionais, de efetiva, séria e grave violação de valores internos do indivíduo, o que não é, ao ver deste Juízo, o caso destes autos, em que se pleiteia indenização descabida.

Sendo assim, não vislumbro a ocorrência de dano moral à requerente de modo que tenha abalado sua honra pela demora na prestação do direito ora reconhecido em juízo.

Há que se destacar, sim, que apesar da insurgência em recurso, tanto o pedido inicial quanto os pedidos do recurso são, por vezes, obscuros, tal como fundamentado em sentença, não se podendo, em certos trechos, extrair a verdadeira pretensão, tanto que formulou pedido para implementação de direito já implementado e em dado caso pretende a implementação um mesmo direito, havendo falta de coerência, conforme trecho da sentença:

A parte autora é servidora pública Estadual e busca a aposentadoria, com reconhecimento de tempo de serviço para fins de progressão funcional, bem como seja computado no tempo de sua aposentadoria, com condenação em danos materiais e morais.

Da análise dos autos, verifico estar o pedido da autora eivado de obscuridade, posto que mesmo sendo emendada por duas vezes, é de difícil compreensão a real vontade da autora, posto que informa estar no cargo de apoio administrativo educacional, classe B, nível IX, todavia, requer a progressão para a mesma classe e nível.
Em outro pedido, mesmo já estando averbado o tempo de serviço compreendido de 15/02/1982 a 02/01/1985 no Diário Oficial de 23 de março de 1993 no despacho nº 102/1993, a autora requereu tal averbação. Pleiteou ainda condenação em danos materiais e morais pela negligência na concessão do benefício da aposentadoria por tempo de serviço à requerente.

Por fim, ressalto que, a despeito de toda controvérsia e vícios acima apontados, conforme bem ressaltado na sentença o pedido formulado judicialmente está sendo objeto de analisa administrativa, de modo que não há se falar em recursa de implementação do direito. A despeito do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode, no presente caso, desconsiderar que não há indeferimento do pedido de aposentadoria, conforme trecho da sentença:

Pois bem, em análise ao bojo probatório, verifica-se do contido em fls. 35/48 e 63/66, tramita nos órgãos da requerida, procedimento visando apurar a possibilidade de concessão de aposentadoria a requerente. A requerida, em contestaçã,o informou que já está averbado o tempo de serviço requerido pela autora para fins de aposentadoria e disponibilidade, todavia, informou não ser possível a utilização deste tempo para fins de progressão funcional.

Sendo assim, o presente pedido para averbação de tempo de serviço não merece guarida posto o ato já se perfez, estando publicado no diário Oficial do Estado de Mato Grosso de 23 de março de 1993, devendo ser julgado pela perda do objeto.

Portanto, não havendo impugnação específica quanto aos termos da sentença, que fora adequadamente fundamentada, deve-se mantê-la por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela parte promovente, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995, bem como declaro PREJUDICADO o recurso interposto pela parte promovida.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020